Tribunal: TJSP
Processo: 1009062-94.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. Débitos de IPVA pendentes. Exercícios de 2005, 2006 e 2007. Veículo adquirido, pela ré, em maio de 2007 e alienado, à autora, em abril de 2010. Comunicação de venda devidamente efetivada, pela ré, junto ao Órgão de Trânsito (art. 134, CTB). Pendências tributárias que, ao menos até 27/04/2016 não constavam do prontuário do

Ementa:
COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. Débitos de IPVA pendentes. Exercícios de 2005, 2006 e 2007. Veículo adquirido, pela ré, em maio de 2007 e alienado, à autora, em abril de 2010. Comunicação de venda devidamente efetivada, pela ré, junto ao Órgão de Trânsito (art. 134, CTB). Pendências tributárias que, ao menos até 27/04/2016 não constavam do prontuário do veículo, tanto que, ao longo dos anos, foram realizados sucessivos licenciamentos e transferências do automóvel, sem qualquer impedimento. Inteligência do art. 128 do CTB e ADI 2998/DF (STF. Plenário. Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 10/04/2019). Ré que não ostenta legitimidade para responder por pendências tributárias incidentes sobre o veículo que, ressalte-se, nem sequer tinha conhecimento no período em que permaneceu na posse e propriedade do bem. Entendimento consolidado pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 e Súmula 585 do STJ. Reconhecimento da ilegitimidade passiva "ad causam". Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009062-
94.2017.8.26.0602,
da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VALEC
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, é apelada ELIANE CASSIMIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009062-94.2017.8.26.0602 -Voto no 12.303
2
COMARCA:
SOROCABA
APELANTE:
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
APELADO:
ELIANE CASSIMIRO
VOTO N.o 12.303
COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO.
AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. Débitos de IPVA
pendentes. Exercícios de 2005, 2006 e 2007. Veículo adquirido,
pela ré, em maio de 2007 e alienado, à autora, em abril de 2010.
Comunicação de venda devidamente efetivada, pela ré, junto ao
Órgão de Trânsito (art. 134, CTB). Pendências tributárias que, ao
menos até 27/04/2016 não constavam do prontuário do veículo,
tanto que, ao longo dos anos, foram realizados sucessivos
licenciamentos e transferências do automóvel, sem qualquer
impedimento. Inteligência do art. 128 do CTB e ADI 2998/DF
(STF. Plenário. Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min.
Ricardo Lewandowski, j. em 10/04/2019). Ré que não ostenta
legitimidade para responder por pendências tributárias incidentes
sobre o veículo que, ressalte-se, nem sequer tinha conhecimento
no período em que permaneceu na posse e propriedade do bem.
Entendimento consolidado pelo C. Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0055543-95.2017.8.26.0000
e
Súmula
585
do
STJ.
Reconhecimento da ilegitimidade passiva “ad causam”. Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação regressiva de cobrança, fundada contrato de
compra de veículo automotor usado, julgada extinta, sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenada a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa fixados em
10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009062-94.2017.8.26.0602 -Voto no 12.303
3
A autora apela (fls. 131/138) sustentando que os débitos de IPVA
dos exercícios de 2005, 2006 e 2007 que recaiam sobre o veículo
anteriores à
transação formalizada entre as partes, porém, indisponíveis no sistema do Detran no
momento da negociação , são de responsabilidade da ré, antiga proprietária do bem,
vez que decorrem de obrigação “propter rem”. Outrossim, afirma que a responsabilidade
do vendedor está expressa no art. 502 do Código Civil, quanto aos débitos existentes até
o momento da tradição, além do que não é caso de legitimidade do suposto antigo
proprietário do veículo (“Bicudo Motors”), vez que com ele não manteve negócio algum.
Ressalta, ademais, que efetuou o pagamento dos débitos de IPVA em atraso cuja
responsabilidade era da ré, reitera
de modo a restar a apelada plenamente legitimada
a figurar no polo passivo da demanda. Pugna pela reforma da sentença para que seja a
ré compelida a ressarcir os valores desembolsados para pagamento dos tributos em
atraso.
Contrarrazões às fls. 143/148.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 139/140).
Recebe-se o apelo nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
Narra a inicial, consoante relatório da sentença aqui adotado, que
a autora adquiriu da ré “o veículo VW Polo, placas ALC 5145, ano 2003, posteriormente
comercializado por Perete e Bertola Comércio de Veículos Ltda e adquirido por Renato
Marcelo Petersohn Rodrigues. No ato da primeira comercialização, não foram
identificados débitos relativos ao veículo. No entanto, em 29 de abril de 2016, verificou a
existência de dívidas de IPVA relativas aos anos de 2005, 2006 e 2007, razão pela qual,
diante da relação de consumo com novo proprietário, a autora quitou os débitos. Nesta
ação, pretende receber da ré os valores despendidos, no total atualizado de
R$10.775,45.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009062-94.2017.8.26.0602 -Voto no 12.303
4
Em resposta, aduziu a ré sua ilegitimidade passiva, vez que
adquiriu o veículo da concessionária “Bicudo Motors” em maio de 2007, período posterior
à existência dos débitos, sendo a mencionada vendedora, desse modo, a verdadeira
responsável pelo ressarcimento do que fora despendido pela autora.
Com efeito.
A questão dos autos se limita ao reconhecimento (ou não) da
responsabilidade da ré, antiga proprietária do veículo alienado à autora, pelo pagamento
do IPVA e, por conseguinte, sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente
ação.
Pois bem.
Como se sabe, o IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a
propriedade do veículo automotor, cuja transferência, no caso de bem móvel, opera-se
com a tradição (CC, art. 1.267).
Ocorre que, sendo o automóvel bem de importância jurídica e
repercussão social relevante, há necessidade de toda transferência de propriedade ser
registrada no órgão estadual de trânsito.
Na hipótese concreta, restou incontroversa nos autos a
realização, em 05/04/2010, do negócio entabulado entre as partes, referente à venda do
veículo VW Polo, placas ALC 5145, ano 2003, pela ré à autora (fls. 16).
Do mesmo modo, o documento expedido pelo Departamento
Estadual de Trânsito juntado às fls. 114 e não impugnado dá conta de que o referido
automóvel permaneceu em nome da ré no período de 28/05/2007 a 08/04/2010.
Assim, o dever de comunicação de venda do automóvel ao órgão
de trânsito, previsto no art. 134 do CTB, foi devidamente cumprido pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009062-94.2017.8.26.0602 -Voto no 12.303
5
Por outro lado, extrai-se dos autos que os débitos de IPVA, cujo
ressarcimento do pagamento pleiteia a autora, referem-se aos anos de 2005, 2006 e
2007 (fls. 20/22).
Contudo, é certo que, pelo menos até 27/04/2016 (fls. 19), tais
pendências não estavam listadas no prontuário do veículo, o que, aliás, impediria o
licenciamento e transferência do automotor, segundo preceitua o art. 128 do CTB (“Não
será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e
de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações cometidas”).
Nesse sentido, ademais, o C. Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “O CTB prevê que só poderá ser expedido novo certificado de registro de veículo e
novo certificado de licenciamento anual se ficar comprovado o pagamento dos débitos
relativos a tributos, encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações cometidas (arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o). Tais
dispositivos são constitucionais e não limitam o direito de propriedade. Além disso, não
se constituem em sanções políticas.” (STF. Plenário. ADI 2998/DF, rel. Min. Marco
Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 10/04/2019, Info 937)
Assim, resta claro que a ré adquiriu o veículo em 28/05/2007 e o
alienou à autora em 05/04/2010 sem a existência, em tese, de pendências tributárias ou
administrativas sobre o bem, tanto que foram efetivadas sucessivas transferências de
propriedade até, ao menos, 27/04/2016.
De outra banda, à vista da Súmula 585 do C. Superior Tribunal de
Justiça e do entendimento consolidado pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000, é
fato que, se demonstrada a transferência do veículo, a dívida de IPVA deve ser afastada
e redirecionada para o novo proprietário, “verbis”:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 6o, inciso II, da Lei
13.296, de 23 de dezembro de 2008, do Estado de São Paulo, que atribui
responsabilidade tributária ao ex-proprietário de veículo automotor para o
pagamento de IPVA. O dispositivo em comento constitui novo fato
gerador do tributo para terceiro que sequer integra a relação tributária.
Violação dos artigos 146, III, alínea "a", 150, inciso IV, 155, inciso III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009062-94.2017.8.26.0602 -Voto no 12.303
6
todos da Constituição Federal, ao art. 121, inciso II, do Código Tributário
Nacional, bem como ao art. 1.228, do Código Civil. Incidente procedente.
Artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008, de São Paulo, que
dispõe que "são responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos
legais o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os
dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no
prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre
o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade
responsável". O artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro atribui
responsabilidade semelhante à da norma impugnada, ex vi: "No caso de
transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao
órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a
data da comunicação". Não obstante a semelhança entre os dispositivos,
cumpre trazer à baila, recente jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça que sumulou o entendimento de que o artigo 134, do CTB não se
aplica às relações tributárias. "Súmula no 585: A responsabilidade
solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134, do Código de Trânsito
Brasileiro
CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo
automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0055543-
95.2017.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro: 15/05/2018)
Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, não se
pode mesmo atribuir, à ré, responsabilidade pelo pagamento de tributos que, nem
sequer, teve conhecimento no período em que permaneceu na posse e propriedade do
veículo, de modo a restar evidenciada, por conseguinte, sua ilegitimidade passiva “ad
causam”.
Desse modo, ainda que por outros fundamentos, a decisão deve
ser mantida.
Por fim, diante da determinação do artigo 85, §11, do CPC,
restam os honorários advocatícios, a cargo da parte autora e favoráveis aos patronos da
parte ré, majorados para 15% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator